Tribunal: TJMT
Processo: 1016903-46.2019.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016903-46.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THATIANE CAMPOS MARCILIO - CPF: 024.419.321-52 (EMBARGADO), COLUMBANO FEIJO - CPF: 364.160.628-44 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA REPARADORA PÓS- CIRURGIA BARIÁTRICA – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO – AFETAÇÃO DO TEMA PELO STJ – TEMA 1.069
–
EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SUSPENDER O TRÂMITE DO PROCESSO.

Como é cediço, os Embargos de Declaração são cabíveis quando verificada a presença de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a saber, a omissão, a obscuridade, a contradição e o erro material.

Na hipótese, constata-se que o objeto do Apelo foi afetado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1069), para definir a “
obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica
”.

Na ocasião foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos.

Portanto, é o caso de suspender os efeitos do Acórdão embargado até o julgamento do Recurso Especial Repetitivo (
Tema 1069
).

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o
1016903-46.2019.8.11.0002

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em virtude do acórdão proferido no Recurso de Apelação.

A Embargante sustenta que o feito deve ser suspenso, eis que
foi determinada a suspensão nacional pelo Superior Tribunal de Justiça de todos os processos que versam sobre a matéria afetada pelo Tema 1.069 (definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica).

Sob esse argumento, pugna pela
suspensão do feito até o julgamento da tese jurídica da matéria afetada pelo Tema 1.069/STJ, nos termos do art. 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos
pela
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em virtude do acórdão proferido no Recurso de Apelação.

Como é cediço, os Embargos de Declaração são cabíveis quando verificada a presença de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15, a saber, a omissão, a obscuridade, a contradição e o erro material.

Na hipótese, a Embargante
sustenta que o feito deve ser suspenso, eis que foi determinada a suspensão nacional pelo Superior Tribunal de Justiça de todos os processos que versam sobre a matéria afetada pelo Tema 1.069 (definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica).

Da análise dos autos, tenho que assiste razão à Embargante, porque, anteriormente ao julgamento do recurso de Apelação, o objeto deste foi afetado pelo
Superior Tribunal de Justiça (Tema 1069), para definir a “
obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica
”.

Na ocasião foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos.

Portanto, é o caso de suspender os efeitos do Acórdão embargado até o julgamento do Recurso Especial Repetitivo (
Tema 1069
).

Assim,
acolho os Embargos de Declaração
e determino
o sobrestamento do trâmite recursal
até a decisão a ser proferida pela Corte Superior de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022